Tribunal: TJMT
Processo: 1007527-04.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007527-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. TEMA 567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada com base nas Certidões de Dívida Ativa n.º 49013/2017 e 49014/2017, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC. O Município sustenta que houve regular impulso processual e que eventual paralisação do processo decorreu da morosidade do Judiciário, não se caracterizando a inércia necessária à prescrição.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou da morosidade do Poder Judiciário; (ii) estabelecer se, diante da atuação diligente do exequente e da ausência de apreciação de requerimentos processuais, é cabível a anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada no Tema 567 do STJ estabelece que a prescrição intercorrente se inicia após o prazo de um ano de suspensão do processo com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, contado da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, sendo necessária a demonstração de inércia da parte exequente.

4. A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do feito decorre exclusivamente de falha ou morosidade do aparelho judiciário, sem culpa do credor.

5.
No caso concreto, o Município, após a citação da executada, protocolou requerimentos de suspensão com prazo certo, os quais foram acolhidos judicialmente com expressa determinação de não fluência do prazo prescricional.

6.
Verificou-se a formulação de pedidos de bloqueio de ativos financeiros (via Bacenjud), os quais não foram apreciados pelo juízo, configurando falha do Poder Judiciário.

7.
A paralisação do processo decorreu da ausência de decisão judicial sobre os requerimentos úteis da Fazenda Pública, não sendo possível imputar-lhe desídia ou abandono da causa

8. A sentença não observou os parâmetros definidos pelo STJ quanto aos marcos legais da contagem prescricional nem considerou a atuação diligente do Município, razão pela qual se impõe sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação da execução fiscal decorre da morosidade do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos tempestivos formulados pela Fazenda Pública.

2.

A atuação diligente do exequente com pedidos de constrição patrimonial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de inércia.

3.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem considerar a falha judicial deve ser anulada para restabelecer o prosseguimento regular da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 921, §4º; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567);

STJ, Súmula 106;

TJMT, N.U 1013083-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 05.09.2025;

TJMT, N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.07.2025;

TJMT, N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal ajuizada com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa ns. 49013/2017 e 49014/2017, nos termos do art. 487, II, do CPC. (ID

337004370
)

Alega o recorrente que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que o juízo de origem impôs, já no início da demanda, óbice processual indevido ao condicionar o regular prosseguimento da execução ao protesto prévio das CDAs, exigência que motivou a interposição de agravo de instrumento, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça, com determinação para que fosse dada continuidade à execução, inclusive com a citação da executada.

Argumenta que a citação da executada foi efetivada em abril de 2018 e, posteriormente, foram promovidas diversas diligências processuais com o objetivo de garantir o crédito tributário, inclusive com pedidos de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud e, de forma subsidiária, penhora de imóvel.

Afirma que houve pedidos sucessivos de suspensão da execução por razões administrativas, todos devidamente acolhidos pelo juízo, sendo que expressamente se declarou a não fluência do prazo prescricional durante os períodos de suspensão.

Destaca que resta demonstrado que houve impulsionamento regular do feito, mediante a prática de atos processuais úteis e sucessivos, não se verificando a paralisação do processo por inércia da Fazenda Pública.

Alega, ainda, que os atos processuais praticados configuram causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN.

Sustenta que esses atos configuram causas interruptivas da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, afastando-se, portanto, a alegação de inércia e, consequentemente, de prescrição intercorrente.

Aduz ainda que eventual paralisação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, mas sim ao Poder Judiciário. Invoca, nesse aspecto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”. Em reforço, colaciona julgados do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a inaplicabilidade da prescrição intercorrente quando ausente inércia da parte credora.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal,

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 865/2017, julgou extinta a execução com fundamento na
prescrição intercorrente
(art. 487, II, CPC), nos termos dos arts. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, em consonância com os Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (ID 337004372), no qual sustenta a inexistência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
n. 1.340.553/RS
, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n.
6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Extrai-se dos autos que a
ação de execução fiscal foi proposta pelo Município Rondonópolis, em 28/09/2017, em face de Regina Celia Logrado Zaher, visando à satisfação de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e territorial Urbano– IPTU, inscrito em dívida ativa sob os ns. 49013/2017 e 49014/2017, cujo valor atribuído à causa, naquela oportunidade, foi de R$ 144.546,34 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos),

A sentença de primeiro grau reconheceu
de ofício a prescrição intercorrente
,
com base no art. 487, II, do CPC, entendendo configurada a paralisação do feito por período superior a cinco anos, sem a efetiva constrição de bens ou atos eficazes de impulso, e extinguiu a execução fiscal.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de inercia o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição. Argumenta ainda que
eventual paralisação do feito decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário e não da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

O ponto central da controvérsia reside na interpretação da suposta inércia da Fazenda Pública durante o período subsequente à citação da devedora
,
considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência vinculante do
Tema 567 do

Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto à ausência de bens penhoráveis, e,
subsidiariamente
, se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na
Súmula 106 do STJ
.

Razão assiste ao apelante.

A análise dos autos revela que a execução foi ajuizada em 28/09/2017. Após o despacho inaugural que condicionava o prosseguimento do feito ao protesto prévio da CDA — exigência indevida —, o Município interpôs agravo de instrumento, que foi provido com determinação de citação da parte executada, que foi efetivada em 16/03/2018, caracterizando marco interruptivo da prescrição. (ID 12535294).

Na sequência, o exequente protocolou diversos requerimentos de suspensão temporária do feito por prazo certo, a fim de adotar providências administrativas para continuidade da execução. Todos os pedidos foram expressamente acolhidos, com determinação judicial de que, durante tais períodos, não correria o prazo prescricional.

Por meio do petitório de ID 337004359, requereu também a pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema BACENJUD, em nome do Executado, pedido que não foi analisado pelo Juiz singular.

Contudo, a sentença reconheceu o início do prazo da prescrição intercorrente em 23/08/2020, após a suspensão nos termos do art. 40 da LEF, e considerou transcorrido o quinquênio legal até 23/08/2025, concluindo pela inércia da Fazenda Pública.

Esse raciocínio, entretanto, não se sustenta diante da realidade processual. O Município, além de diligente, formulou requerimento expresso de atos constritivos, o qual não foi analisado pelo Juízo de origem.

A paralisação processual, portanto, não decorreu de omissão da parte exequente, mas sim de inércia da máquina judiciária.

Ressalte-se que, embora o enunciado da Súmula 106 do STJ trate, de forma literal, da mora judicial na efetivação da citação, sua aplicação tem sido estendida, por analogia, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando demonstrado que a paralisação do feito decorreu de falha ou omissão do Poder Judiciário, e não de desídia da parte exequente.

Ademais, conforme fixado no Tema 567/STJ, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se somente após o decurso de 1 ano de suspensão com fundamento no art. 40, §2º da LEF, contado da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis.

Entretanto, no presente caso, sequer restou caracterizada essa crise processual com inércia subsequente, uma vez que o Município permaneceu atuante, dependendo de providências do próprio juízo para impulsionar o feito.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa tributária. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do feito por mais de cinco anos, entre o requerimento de penhora formulado pela Fazenda Pública e o efetivo bloqueio judicial, caracteriza inércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do feito, desde que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O STJ firmou entendimento no Tema 566 de que a paralisação do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública, sendo necessário avaliar se houve omissão na adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito. 5. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado em agosto de 2013, mas a ordem judicial de bloqueio apenas foi efetivada em agosto de 2019. Contudo, a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar desídia à exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao prazo prescricional, tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero, nos termos do Tema 568 do STJ.

7. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A paralisação do processo executivo fiscal, quando decorrente de demora do Poder Judiciário no cumprimento de ato requerido tempestivamente pela Fazenda Pública, não configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que realizada após o prazo prescricional, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do requerimento que resultou em medida útil à execução fiscal.". (N.U 1013083-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia da fazenda pública. Falha do poder judiciário. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim falha do Judiciário, diante da ausência de apreciação de requerimentos de penhora on-line formulados entre 2015 e 2024, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença ou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação judicial de pedidos de penhora on-line impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante da diligência da Fazenda Pública e da paralisação processual por falha do Judiciário, é cabível a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora transcorrido o prazo prescricional, verifica-se que a Fazenda Pública diligenciou regularmente com requerimentos de penhora on-line, os quais não foram apreciados pelo juízo.

5. A ausência de resposta do Poder Judiciário aos requerimentos da exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a configuração de inércia quando a paralisação decorre de falha judicial.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia da parte exequente, o que não se constatou nos autos, sendo indevida sua responsabilização por atos omissos do Judiciário.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de origem examine os requerimentos pendentes e assegure o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação judicial de requerimentos de penhora on-line configura falha do Poder Judiciário que afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública.

2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem examinar diligências tempestivamente requeridas pela exequente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 487, II, 921, §4º, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (tema repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U

0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024. (N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo fiscal por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo diante da alegação de que a morosidade decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após a suspensão do feito, conforme previsão do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso, foram constatadas diligências da Fazenda Pública durante o período alegadamente inerte, inclusive com requerimento de penhora por meio eletrônico (Sisbajud) ainda em 2013, o que afasta a configuração de abandono.

5. A demora do Judiciário na apreciação de tais requerimentos, inclusive diante de correições e reorganizações internas, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula n. 106, do STJ.

6. Reconhece-se que a paralisação processual se deu por entraves administrativos e operacionais, sendo incabível atribuí-la à desídia da Fazenda Pública. IV.Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo executivo fiscal decorrer de morosidade imputável ao Judiciário e houver diligência comprovada por parte da Fazenda Pública.

2. A aplicação da Súmula n. 106, do STJ, afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente diante da ausência de culpa da parte exequente.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106. (N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

Diante desse cenário, reconhecida as diligências demonstradas pelo Exequente ao longo de toda a tramitação e constatada a ausência de apreciação judicial dos requerimentos destinados a impulsionar o feito, em especial aquela voltada à efetivação de tentativa de localização de bens por meio de bloqueio de valores, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de restabelecer a marcha processual e assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a devida análise das providências já pleiteadas pela Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação, para anular a sentença recorrida, afastando

o reconhecimento da prescrição intercorrente

e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026